Tribunal: TJSP
Processo: 2023700-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EXECUÇÃO – Indeferimento de penhora de imóveis fundado em excesso de execução – Necessidade de prévia avaliação dos bens a fim de verificar o alegado excesso – Art. 874, I, do CPC – Existência, ainda, de outros gravames sobre os imóveis – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023700-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que é agravante FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NPL II, são agravados ADRIEL
PEGORARO,
JOSÉ
AMAURI
PEGORARO,
AMAURI
PEGORARO,
CELIA
PEGORARO BIDINELO e BRAZ ANTONIO BIDINELO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023700-73.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - Voto 24.082 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023700-73.2020 – JARDINÓPOLIS.
Agravante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL II.
Agravados: Adriel Pegoraro e outros.
Juíza: Joice Sofiati Salgado.
Voto 24.082
EXECUÇÃO
Indeferimento de penhora de
imóveis fundado em excesso de execução

Necessidade de prévia avaliação dos bens a fim de
verificar o alegado excesso Art. 874, I, do CPC
Existência, ainda, de outros gravames sobre os
imóveis Decisão reformada Recurso provido,
com observação.
1. Agrava-se de decisão, com embargos de declaração rejeitados,
que, em execução da agravante aos agravados, indeferiu pedido de penhora
de três imóveis porque o valor da execução não é elevado (fl. 01 das 'peças
sigilosas' e 267, ambas dos autos da origem).
Diz-se da ausência de avaliação dos imóveis. Sustenta que não há
indícios de que a penhora sobre apenas um imóvel será suficiente para
garantir o débito. Afirma que há outras constrições sobre os bens, o que
formará concurso de credores. Alude-se aos artigos 799, 804, 908 e 909 do
CPC. Colaciona jurisprudência. Pede a antecipação da tutela recursal que
indeferi (fls. 87/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023700-73.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - Voto 24.082 - (rcs)
3
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 91).
Veio resposta (fls. 93/96).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas aqui citadas são referentes ao
processo de origem.
Recurso fundado. Trata-se de execução em que se visa ao
recebimento de R$ 103.488,68 (fls. 01/05).
Os executados, devidamente citados, não pagaram o débito nem
garantiram a execução.
A exequente, então, requereu a penhora dos imóveis das
matrículas 2.154, 4.530 e 13.687, todas do CRI de Jardinópolis/SP (fls.
244/245 e 261/262), do que indeferido com o fundamento de que pode
caracterizar excesso de execução, sendo determinada a indicação de um
imóvel específico (fl. 01 das 'peças sigilosas').
Respeitado entendimento da juíza, dela se discorda. Isso porque
não há como se falar, por ora, em excesso de penhora, vez que os imóveis
ainda não foram avaliados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023700-73.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - Voto 24.082 - (rcs)
4
Lembre-se que, na forma do artigo 874, I, do Código de Processo
Civil, a redução da penhora somente é possível após a avaliação dos bens.
Assim, como ainda não houve avaliação dos imóveis, não há
como reconhecer o alegado excesso de penhora. Somente após tal
providência é que poderá o juiz, com maior convicção, aferir da necessidade
de eventual reforço ou redução.
A respeito mutatis mutandis:
“Execução de título extrajudicial
Penhora de bens

Pretensão à redução das penhoras Faculdade conferida ao
juiz, que as indeferiu
Avaliação dos bens produzida
unilateralmente pelos executados Demonstração, ainda, da
existência de outros gravames incidentes sobre os imóveis
constritos Execução que se faz em proveito do credor
Inteligência dos artigos 797, 831 e 874, inciso I, do CPC
Recurso
improvido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2068684-16.2018.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado,
rel. Sergio Rui, j. em. 30/05/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHORA DE BENS
IMÓVEIS
LEGALIDADE
Insurgência em face da
decisão pela qual foi indeferido o requerimento de
substituição/redução da penhora feito pela agravante

Alegação de excesso de penhora
Impossibilidade de
acolhimento sem a prévia avaliação dos bens penhorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023700-73.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - Voto 24.082 - (rcs)
5
Circunstâncias dos autos que recomendam a manutenção da
decisão recorrida, ao menos até que a haja a devida avaliação
dos imóveis penhorados agravo desprovido” (Agravo de
Instrumento 2009310-69.2018.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito Privado, Relator: Castro Figliolia, j. em 16/5/2018).
Além disso, do exame das certidões de matrículas de fls.
155/173, 174/181 e 182/192, verifica-se que há hipotecas sobre todos os
imóveis, ou seja, o produto de eventual alienação não será revertido
integralmente à exequente.
Dessa forma, considerando que ainda não foi realizada a prévia
avaliação dos bens e que há hipotecas registradas em todos os imóveis, não há
como, neste momento, reconhecer o alegado excesso de penhora, impondo-
se, por ora, a reforma da decisão agravada, permitindo-se a penhora dos
imóveis indicados pela exequente.
Por fim, deve ser ressaltado que o imóvel da matrícula 4.530 do
CRI de Jardinópolis (fls. 174/181) pertence a Maria Stela Pegoraro (cf.
R06/M. 4.530 vide fl. 175) que, em princípio, não é parte nos autos
executivos, devendo a viabilidade da constrição desse imóvel ser mais bem
aferida pelo Juízo de origem aqui a observação.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso com observação.
Vicentini Barroso